Tribunal: STF
Processo: HC 75965
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-10
Data de publicação: 1998-02-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        REINCIDÊNCIA: EXTINÇÃO DOS EFEITOS. MAUS ANTECEDENTES.
ARTIGOS 64, I, E 59 DO CÓDIGO PENAL. PENA PELA REINCIDÊNCIA E PELA
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE "BIS IN IDEM".
        "HABEAS CORPUS".
1.      Não procede a alegação de que, na fixação da pena, a
condenação anterior foi levada em consideração para elevação da
pena-base, como circunstância judicial desfavorável (mau antecedente
- art. 59 do C.P.) e, ao depois, como agravante (reincidência - art.
61, I).
        É que, para isso, não foram considerados os mesmos fatos,
não se caracterizando, assim, o alegado "bis in idem".
2.      Ademais, a extinção dos efeitos da reincidência, como
tal, por força do disposto no inc. I do art. 64 do C. Penal, não
elimina o mau antecedente representado pelo delito praticado e que
justificou a condenação.
3.      Precedentes.
4.      "H.C." indeferido.